Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FRACIONADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF.
1. O STF fixou a tese segundo a qual “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1.142).
2. A decisão agravada, ao estabelecer a impossibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais, em relação a cada beneficiário substituído, restringiu-se a observar a tese vinculante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.